Tribunal: STF
Processo: Rcl 51909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP (Autos nº 0011341-14.2019.5.15.0002), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, e, bem assim, as autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. A parte reclamante narra que a autoridade reclamada indeferiu pedido de suspensão do processo, em afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Afirma que, ao fixar juros de 1% ao mês na sentença, a título de indenização suplementar, o órgão reclamado também descumpriu o a modulação de efeitos estabelecida na ADC 58.



    3. Requer-se, em caráter liminar, a anulação da decisão reclamada, com o sobrestamento do andamento do feito até o julgamento final do Tema 1.046-RG, e, ao final, a procedência da reclamação. Alternativamente, pede-se a suspensão do feito, por força da decisão do ARE 1121633, e a “expressa cassação do tópico 9 (correção monetária e juros) da sentença (doc. nº 12) diante da violação aos termos da ADC 58”.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.



    6. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade da redução do intervalo intrajornada prevista em norma coletiva. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. 



    7. Quanto às ADCs 58 e 59, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)  julgou o mérito dessas ações em 18.12.2020, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. 



    8. Em cognição sumária, parece-me que a decisão reclamada está em dissonância com o paradigma invocado ao instituir “juros de 1% (um por cento) ao mês e “pro rata die”, a partir da distribuição da ação até o efetivo pagamento, a título de indenização suplementar (juros compensatórios), nos termos do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil”. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcls 46.550 e 46.970, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.971 e Rcl 47.464, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 47.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.412 MC e Rcl 46.972 MC, Rel. Min. Nunes Marques.



    9.  Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada no sentido de suspender o andamento do feito na origem. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado. 



    10. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender o andamento do processo nº 0011341-14.2019.5.15.0002, até a decisão final da presente reclamação.



    11. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator